Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação monitória. revelia. prova escrita. fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. inexistência. constituição de pleno direito do título executivo. recurso desprovido
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a procedência da ação monitória.
III. Razões de decidir
3. Embora regularmente citado, o réu não efetuou o pagamento, nem apresentou resposta, impondo-se a decretação de sua revelia, cujos efeitos foram reconhecidos na sentença.
4. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor (CPC, art. 344), permite o prosseguimento do processo sem a necessidade de intimação do revel, impossibilidade de alegar algumas matérias de defesa (efeito processual, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC e, por fim, possibilita a resolução antecipada do mérito, se produzidos o efeito substancial da revelia (CPC, art. 355, II)
5. O réu revel, por outro lado, somente pode alegar matérias de direito e as de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. Na hipótese, o apelante está a suscitar questões próprias dos embargos à monitória, que deixou de apresentar, tornando-se revel. Todavia, nos termos do art. 701, §2°, do CPC, se o réu, devidamente citado, não realiza o pagamento ou apresenta embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
7. Nesse contexto, não tendo sido demonstrado, no momento próprio, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que incumbia ao réu, ora apelante, a procedência do pedido era medida que realmente se impunha.
8. Quanto à objeção de que o título não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, anote-se que a ação monitória se destina justamente a constituir o título executivo por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, como ocorre no caso em apreço (CPC, art. 700, I)..
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, resulta na procedência do pedido, se não apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.!
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 342, 344 e 701.